Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723234-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 196997943), que, nos autos de produção antecipada de prova movida por WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face da Distribuidora Brasília de Veículos S/A (Disbrave) e da agravada, recebeu o pedido exordial, determinando a citação das demandadas, com o alerta de estas apenas poderem juntar os documentos e/ou prestar informações relevantes, sem caráter de defesa, porquanto não admitida a apresentação de contestação neste procedimento específico, nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). A agravante recorre da aludida decisão, alegando, em suma, a necessidade de anulação da decisão agravada, por defender a ocorrência de violação ao devido processo legal com a restrição imposta ao exercício do direito constitucional de defesa no particular. Assevera também que não há fundamento para se determinar a exibição de documentos liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. Pontua que a “(...) Decisão Agravada tem natureza de verdadeira tutela de urgência satisfativa e, como tal, não poderia ter sido deferida inaudita altera pars quando não há uma linha sequer na inicial com justifique o deferimento liminar.” Sustenta ainda sua ilegitimidade e impossibilidade de cumprir com o ordenado. Neste tocante, aduz que “[a] própria inicial antecipa e reconhece que inexiste relação jurídica de direito material entre a CIPLAN e o Wagner Rocha Advogados a fundamentar que a CIPLAN figure no polo passivo da Ação de Produção de Provas, nos termos do art. 17 do CPC. Não é por outro motivo que a CIPLAN sequer é destinatária da notificação enviado pelo Wagner Rocha Advogados a Disbrave (ID 196250927).” E complementa: “Não há crédito nem expectativa de crédito do Wagner Rocha Advogados contra a CIPLAN. É um assunto que lhe é estranho. É incontroverso nos autos que CIPLAN não é nem nunca foi parte (i) do Contrato celebrado exclusivamente entre a Disbrave e o Wagner Rocha Advogados; (ii) da Ação contra o Fisco; e (iii) dos processos administrativos SEI-GDF 00020-00017840/2023-31; SEI-GDF no 00040-00011813/2022-08 e SEI-GDF no 04033-00025643/2023-52.” Aponta o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento do efeito suspensivo postulado. No mérito, requesta pelo provimento do presente recurso, “(...) para se anular a r. Decisão Agravada, afastando-se a ordem exibitória e determinando-se que o MM. Juízo a quo conceda prazo para as partes apresentarem defesa. Subsidiariamente, requer-se a reforma da r. Decisão Agravada para o fim de se afastar desde logo qualquer obrigação da CIPLAN de exibir os documentos requeridos na inicial, seja pela flagrante ilegitimidade da CIPLAN, seja pela ausência de interesse processual. Neste particular, a CIPLAN respeitosamente entende que pode desde logo ser excluída da lide, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, § 3o, do CPC.” É o breve relatório. Decido. De início, convém abrir um breve parêntese acerca do cabimento de recurso no procedimento de produção antecipada de prova. A despeito do disposto no § 4o do art. 382 do CPC, filio-me às correntes doutrinárias e jurisprudenciais que admitem a interposição de recurso na espécie. Assim, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, VI; TJDFT, Acórdão 1806406, Acórdão 1867079, etc.), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 59994798), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. In casu, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, mormente no que toca à probabilidade do direito alegado, eis que, aparentemente, agiu com acerto do Juízo a quo no juízo de admissibilidade positivo da petição inicial. Como indicado na peça de ingresso, a pretensão autoral está ancorada nos incisos II e III do art. 381 do CPC: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Diante da causa de pedir posta à colação, denota-se que o escopo da ação, no caso à baila, é sobretudo fomentar e viabilizar a autocomposição das partes. Fredie Didier Jr. leciona que, nesta hipótese, “[n]ão se pressupõe urgência, muito menos risco de que a prova não possa ser produzida futuramente. Estimula-se a propositura da ação probatória autônoma, na esperança de que a prova produzida estimule as partes a resolver o problema consensualmente.” (in Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paula Sarmo Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pág. 144) Quando tratar do regramento estabelecido no inciso II do art. 381 do CPC a finalidade da ação é precipuamente buscar a solução consensual do conflito, servindo de contra-estímulo ao ajuizamento de outra demanda. Quanto à questão do tolhimento ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o legislador (CPC, art. 381 e seguintes) optou em inserir o processo de produção antecipada de prova na seara da jurisdição voluntária, não havendo necessidade de demonstração de conflito em torno da produção da prova almejada. É um procedimento relativamente simples, no qual o contraditório não possui a mesma extensão daquele aplicado no procedimento comum. Já com relação à alegada impossibilidade do pronunciamento acerca do recebimento da peça vestibular inaudita altera pars, esta viabilidade é pacífica e encontra respaldo inclusive na expressa disposição contida no art. 382, § 1o, do aludido estatuto processual. Conquanto não se enquadre a decisão vergastada em uma das espécies de tutela de urgência, inclusive estas podem ser concedidas, antes da oitiva da parte adversa, à luz do permissivo disciplinado no inciso I do parágrafo único do art. 9o do CPC. Assim, tendo em conta as especificidades do procedimento da produção antecipada de provas e o atual estágio dos autos na origem, não se extrai qualquer malferimento às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no caso vertente, principalmente porque o § 2o do art. 382 estabelece que “[o] juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.” Nesse panorama, entendo, nesta via de cognição sumária e rarefeita, que não há elementos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela parte agravante a ponto de embasar a concessão do provimento provisório de urgência postulado neste agravo de instrumento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se a Distribuidora Brasília de Veículos S/A (Disbrave), como interessada, via postal (SEP/Norte, Quadra 503, Conjunto A, Sobreloja, Bloco B, Mezanino, Asa Norte, Brasília/DF – ID 59994795 – pág. 4,), para, em igual prazo (comum - CPC, art. 1.019, II), querendo se manifestar nestes autos. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator